Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700073-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NADILTON DE ARAGÃO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI No 11.343/06) REJEITADA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 Lei no 11.343/06). Além disso, requer o reconhecimento de bis in idem na fixação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se cabe a desclassificação para uso pessoal; e, (ii) estabelecer se houve bis in idem na dosimetria da pena em razão da utilização de condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes e, posteriormente, reconhecer a agravante de reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela prova pericial que atestou a natureza e a quantidade da droga transportada. 4. Se os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, são harmônicos e coesos, evidenciando que o réu transportava considerável quantidade de entorpecente, o que caracteriza a traficância, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, a tese defensiva de que a droga era para consumo próprio não encontra respaldo nas provas dos autos. 5. O crime de tráfico de drogas é de natureza múltipla (multinuclear), e sua consumação se dá com a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, sendo desnecessária a prova de um resultado naturalístico. No caso, restou comprovado que o réu transportava a droga, o que é suficiente para tipificar o delito. 6. Na dosimetria não há bis in idem quando as condenações utilizadas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase do cálculo da pena não foi a mesma usada para o reconhecimento da agravante de reincidência na segunda fase, conforme consta nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: A prova da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser validamente baseada nos depoimentos de policiais e na prova pericial que ateste a natureza e a quantidade da droga. O delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos previstos no tipo penal, independentemente de resultado naturalístico. Não há bis in idem na dosimetria da pena quando diferentes condenações são utilizadas para valorar os antecedentes e para agravar a pena pela reincidência. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput; art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1210335/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.06.2018; TJDFT, Acórdão 1614720, 07291013720218070001, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 08.09.2022; TJDFT, Acórdão 1664433, 07101721920228070001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.02.2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que as provas são insuficientes para respaldarem o decreto condenatório; b) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, afirmando, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/2006. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, bem como de não ser caso de desclassificação do delito, são providências que demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Acrescente-se que “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016